Tribunal: TJDFT
Processo: 0721066-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRETENSÃO RESOLUTÓRIA FUNDADA EM DIFERENÇA DE METRAGEM. DECADÊNCIA. PRAZO DE UM ANO DO REGISTRO DO CONTRATO. CC, ARTS. 500 E 501.
I. Pretensão resolutória de contrato de compra e venda calcada em diferença de área do imóvel adquirido está sujeita ao prazo decadencial de 1 (um) ano, a teor do que prescrevem os artigos 500, caput, e 501 do Código Civil.
II. A teoria da actio nata, positivada no artigo 189 do Código Civil, circunscreve-se ao instituto da prescrição, de maneira que não pode ser validamente invocada no campo da decadência, sobretudo quando a lei estabelece o termo inicial do prazo respectivo de maneira clara e expressa (registro do título).
III. A disciplina normativa dos artigos 500 e 501 do Código Civil, devido à sua especialidade e ao fato de favorecer o consumidor, prevalece em relação à regra do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Diferença de metragem, porquanto apurável mediante simples medição, não pode ser considerada vício oculto e, assim, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias do artigo 26 da Lei 8.078/1990, acaso aplicável, deve ser contado a partir da entrega do bem, conforme estabelece seu § 1o.
V. Recurso conhecido e desprovido.